Tribunal: TJMT
Processo: 1002293-16.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002293-16.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), ODENIR EDUARDO DA SILVA - CPF: 020.766.741-10 (APELADO), MILTON JOAO DE CASTRO - CPF: 788.490.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEY RIBEIRO HURTADO - CPF: 016.043.851-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENICE FERREIRA DA SILVA - CPF: 013.295.681-09 (VÍTIMA), ELENICE FERREIRA DA SILVA - CPF: 013.295.681-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELENICE FERREIRA DA SILVA

APELADO: ODENIR EDUARDO DA SILVA

COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LEI MARIA DA PENHA – MEDIDAS PROTETIVAS URGENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO – MERO DESENTENDIMENTO FAMILIAR – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – ARESTO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – MEDIDAS PROTETIVAS REJEITADAS –
APELO DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Mesmo que haja valoração pelo fato ter ocorrido em âmbito de relação familiar, este, intrinsecamente, não implica na necessária aplicação da Lei 11.340/06.

“
Não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero
” (STJ, AgRg no AREsp 1.430.724/RJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002293-16.2020.8.11.0042

APELANTE: ELENICE FERREIRA DA SILVA

APELADO: ODENIR EDUARDO DA SILVA

COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
, que
julgou improcedente
o pedido de imposição de medidas protetivas.

Medida protetiva de urgência
: requerida por
Elenice Ferreira da Silva
em face do requerido
Odenir Eduardo da Silva
, por suposta prática de
violência de gênero
, nos moldes da Lei 11.340/06.

Extrai-se que
a requerente é irmã do requerido
, bem assim que, no dia
27 de setembro de 2020
, o requerido proferiu ameaças, palavras de baixo calão, bem como agrediu a
genitora
das partes e que, no intuito de defendê-la, a requerente entrou na frente e foi agredida pelo requerido.

Sentença
: prolatada no dia
29 de setembro de 2020
, consignou que a situação fática ocorrida
“não se trata de violência de gênero, não havendo enquadramento nas particularidades fundamentais para a caracterização da violência doméstica e familiar, uma vez que a Lei n. 11.340/2006 não abrange a situação fática acima mencionada, evidencia-se a falta de interesse processual”.

Por isso, a sentenciante
rejeitou
o pedido formulado pela requerente, julgando a ação
improcedente
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso, a magistrada consignou que o pedido de medidas protetivas aportou ao juízo
sem qualquer documentação
, os quais foram solicitados junto à Delegacia responsável, contudo, a solicitação não foi atendida pela autoridade policial.

Diante disso, a magistrada, por meio do Sistema PJE, localizou o Auto de Prisão em Flagrante Delito, processo n. 1002286-24.2020.8.11.0042, o que juntou ao presente feito (id. 75978389).

Recurso de apelação
: interposto pela defesa da requerente (irmã do requerido), pugna seja a sentença reformada, para deferir as medidas protetivas requeridas, ao argumento de que os atos praticados pelo requerente enquadram-se na violência doméstica e familiar e são baseados no fato da vítima ser do gênero feminino (id. 40247942).

A magistrada
deixou
de colher as
contrarrazões do requerente
, eis porque
“este não está representado por advogado nem pela Defensoria Pública, eis que sequer foi intimado da decisão”
(id. 75978398).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: opina pelo
desprovimento
do apelo, nos seguintes termos:

“Apelação Criminal — Ameaça – Palavras de baixo calão – Agressão à própria mãe, e à irmã – Irresignada, requerente fez pedido (27/09/2020) de medidas protetivas – Feito remetido ao gabinete da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica, sem nenhum documento nem anexos que o compõem – Mediante buscas no sistema PJe, a própria juíza juntou ao feito o auto de prisão flagrante c/c outros documentos necessários à sua integridade – Sobrevinda a sentença (27/09/2020), ante a ausência de hierarquia ou superioridade do suposto ofensor à vítima, e pela ausência de motivação de gênero, fundamentada no art. 487, I do CPC a e. Magistrada rejeitou o pedido da requerente, julgando improcedente seu pedido — Pela ratificação da decisão”
(id. 82186024).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELENICE FERREIRA DA SILVA

APELADO: ODENIR EDUARDO DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Síntese fática:

Embora a Autoridade Policial não tenha encaminhado todos os documentos referentes ao pedido de medidas protetivas, a magistrada
a quo
diligenciou a fim de juntar aos autos as informações necessárias para a análise do pleito.

Conforme o Auto de Prisão em Flagrante Delito, no dia
27 de setembro de 2020
, o
requerido
, irmão da requerente, chegou à residência, bastante alterado, aparentando estar sob a influência de entorpecentes.

Ato contínuo, o
requerido
passou a proferir
ameaças e palavras de baixo calão
contra sua
genitora
. Em seguida, o
requerido
, em tese, teria dado uma
“chinelada”
em sua genitora.

Ao interferir na situação, a
requerente
disse ter sido ameaçada pelo
requerido
, bem como que esse a agrediu, dando um
“tapa”
em seu rosto.

A situação terminou com a intervenção do vizinho e com a chegada da polícia militar.

Do pleito defensivo
:

Da ausência de incidência da Lei 11.340/06
:

Cinge-se a controvérsia dos autos em definir se os atos praticados pelo requerido configuram a incidência da normativa especial da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).

Ao analisar a situação fática, a sentenciante entendeu que a ocorrência se tratou apenas de uma desarmonia entre as partes, inexistindo motivação em razão do gênero das vítimas. Ou seja, as supostas agressões não decorreram da condição de mulher das vítimas, o que impede a aplicação da Lei Maria da Penha.

A propósito, trago parte da fundamentação exposta pela magistrada:

“[N]o vertente caso, da análise dos autos verifica-se que as declarações da requerente se traduzem, em tese, na ocorrência de desarmonia entre as partes, insurgindo-se contra seu irmão que é usuário de entorpecentes, ter agredido verbal e fisicamente a sua genitora,
o que demonstra a inexistência de motivação de gênero, ou que a vulnerabilidade da vítima seja decorrente da sua condição de mulher, a justificar a competência desta Vara Especializada e, sobretudo, das medidas protetivas outrora noticiada, sob pena de violação insuperável aos direitos fundamentais atinentes à liberdade da requerida
.

Neste cenário, constatado que não se trata de violência de gênero,
não havendo enquadramento nas particularidades fundamentais para a caracterização da violência doméstica e familiar, uma vez que a Lei n. 11.340/2006 não abrange a situação fática acima mencionada
, evidencia-se a falta de interesse processual”
(id. 75978389).

Agiu com acerto a magistrada sentenciante.

Isso porque, a jurisprudência da Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça
se consolidou no sentido de que, para a aplicação da Lei n.º 11.340/2006, “
não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero
”
[1]
.

Ora, a Lei Maria da Penha aplica-se à
“violência doméstica e familiar contra a mulher”
, desde que
“baseada no gênero”
, de modo que a simples qualidade de ser a vítima mulher e membro da família não autoriza sua aplicação, devendo o ato criminoso ter sido praticado em razão de a vítima ser do sexo feminino e, em razão disso, ser mais fraca ou com inferior capacidade de resistência, em situação de vulnerabilidade, e não por outra motivação qualquer.

No caso concreto, mesmo que haja valoração pelo fato ter ocorrido em âmbito de relação familiar, este, intrinsecamente, não implica na necessária aplicação da Lei 11.340/06.

Mormente porque, da análise dos autos, nota-se que os atos foram praticados em razão de uma discussão familiar, no qual o requerido – irmão da requerente e usuário de entorpecentes – teria agredido verbalmente e fisicamente sua genitora e a requerente teria tentado intervir, tudo a demonstrar que esta não se encontrava inserida em um contexto de vulnerabilidade, mas de claro desajuste familiar.

Ademais, não há nos autos elementos cognitivos evidenciando a correlação de inferioridade hierárquica ou vulnerabilidade emocional, financeira e/ou psicológica mantida entre a parte lesada e o suposto autor do fato.

Assim, diante do tratamento mais rigoroso trazido pela legislação especial, é imperioso que a interpretação seja restritiva, caso contrário se admitiria que diante de qualquer crime entre parentes, em que a vítima fosse do sexo feminino, incida a referida Lei n.º 11.340/2006.

Portanto, evidenciado que o requerido não praticou, em tese, a violência prevalecendo-se da posição de superioridade, poder e submissão contra a vítima, é forçoso concluir pela inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, igualmente as medidas de proteção que a mesma Lei impõe, como devidamente concluído pela magistrada.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, mantendo a sentença, conforme prolatada.

É como voto.

[1]
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 1.430.724/RJ, Rel.ª Min.ª Maria Thereza Rocha de Assis Moura, Sexta Turma; data do julgamento: 17.3.2015; data da publicação: 24.3.2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021